Tribunal: STF
Processo: RE 197369
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Lei 7.730/89. Reajuste de 26,06%. Plano Bresser. Direito adquirido. Inconstitucionalidade.
O Plenário da Corte reiterou o entendimento de que não há direito adquirido a vencimentos de funcionários públicos, nem direito adquirido a regime jurídico instituído por lei. Em se tratando de norma de aplicação imediata, esta não alcança vencimentos já pagos, ou devidos "pro labore facto".
Reajuste de salário no percentual de 26,06%.
Decreto-Lei nº 2.335/87, revogado pela Lei 7.730/89. Plano
Bresser. Mera expectativa de direito ao reajuste postulado.
Direito adquirido inexistente.
Recurso extraordinário conhecido e provido.